Tribunal: STF
Processo: HC 253177
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.3.2025, por João Alves do Nascimento Júnior e Antônio Vinícius Santos de Oliveira, advogados, em benefício de Mateus Agripino Batista, contra decisão da Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 25.2.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 983.772/PB. 



O caso



    2. Consta da inicial da presente impetração ter sido o paciente preso, preventivamente, em 31.10.2024, pela apontada prática do delito previsto no art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (integrar organização criminosa).



    3. Sustentando a ilegalidade da custódia cautelar, a defesa impetrou, habeas corpus no Tribunal de Justiça da Paraíba, que denegou a ordem. 



     



    4. Contra o acórdão do Tribunal estadual, impetrou-se no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 983.772/PB, não conhecido pela Ministra Daniela Teixeira, em 25.2.2025, nestes termos:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão assim ementado: 



    HABEAS CORPUS. Prisão preventiva. Pedido de liberdade provisória. Indeferimento. Decisão fundamentada. Organização criminosa. Suposto excesso de prazo. Demanda complexa. Vários envolvidos. Cautelar extrema. Justificação. Denegação do HC. - Não padece de falta de motivação a decisão judicial que, fundamentadamente, mantém decreto de prisão preventiva para garantia da ordem pública, indeferindo, para tanto, pedido de liberdade provisória. - Na linha da jurisprudência deste tribunal, ‘os prazos para a conclusão de atos processuais não são peremptórios, máxime diante da complexidade da causa e da pluralidade de réus, podendo, 
assim, sofrer relativização que não implica necessariamente constrangimento ilegal’. (HC 0801098-66.2018.8.15.0000, Rel. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos, Câmara Criminal, juntado em 15/03/2018). - Ordem denegada.



    Imputa-se ao paciente a prática do crime de integrar organização criminosa. 



    A defesa alega, em síntese, ausência requisitos para decretação da custódia preventiva. 



    Consta dos autos que o paciente está preso. 



    Requer, liminar e definitivamente, o deferimento da ordem para obter a revogação da prisão preventiva. 



    É o relatório. Decido. 



    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.



    Veja-se: (...)



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no mesmo sentido: (...)



    O entendimento é de elevada importância, devendo ser utilizado para preservar a real utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a necessária celeridade no seu julgamento. 



    A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade. 



    Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024. 



    De fato, certo é que a existência de organização criminosa impõe a necessidade de interromper a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública (...).



    Quanto ao alegado excesso de prazo, já tive a oportunidade de assentar que: 



    ‘1. Os prazos indicados na legislação para a finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro geral, ou seja, não se pode deduzir eventual delonga como excessiva tão somente pela soma aritmética daqueles. 



    2. Em homenagem ao princípio da razoabilidade, é admissível certa variação, de acordo com as peculiaridades de cada caso, de modo que o constrangimento deve ser reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a morosidade sejam injustificados e possam ser atribuídos ao Poder Judiciário’ (Agrg no HC 786.537/PE, Relª. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 5/3/2024, DJe 8/3/2024). 



    Ou seja, ausente rigidez nos lapsos temporais indicados na legislação processual, só há de se falar em excesso na formação da culpa se, apuradas as circunstâncias do caso concreto, seja constatada a ocorrência de injustificável negligência na condução processual, desde que não oponível à parte interessada. 



    A análise da hipótese em julgamento não indica, contudo, quadro que aponte nesse sentido, na medida em que os elementos expostos pelo Tribunal de origem corroboram a existência de complexidade no caso concreto, além de indicar que o processo tem seguido sua marcha regular. 



    Pelo exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade” (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça). 



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes sustentam que “a manutenção da prisão preventiva do paciente por tempo excessivo, sem a conclusão das investigações e o oferecimento da denúncia, configura flagrante ilegalidade e abuso de poder, violando o princípio da razoável duração do processo e o direito fundamental à liberdade” (fl. 1, 
e-doc. 1).



    Acrescentam que “o excesso de prazo da prisão preventiva, no caso em tela, é manifesto e injustificável, configurando constrangimento ilegal sanável pela via do habeas corpus. As acusações de participação em organização criminosa, baseadas em conjecturas e ilações, não podem justificar a manutenção da prisão por tempo indeterminado” (fl. 1, e-doc. 1). 



    Afirmam que “o paciente encontra-se preso há 130 dias, sem que sequer tenha sido denunciado, o que demonstra a inércia do Estado em dar prosseguimento ao processo. As acusações genéricas de participação em organização criminosa não podem justificar a privação da liberdade do paciente por tempo indeterminado. Trata-se de um estado de coisas flagrantemente ilegal, teratológico, que é capaz de ser corrigido pela via do habeas corpus” (fl. 2, 
e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante do exposto, requer-se a concessão da ordem liminar de habeas corpus, para que seja imediatamente relaxada a prisão do paciente, com ou sem a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, até o julgamento definitivo do presente habeas corpus; a superação da Súmula 691 do STF, diante do manifesto excesso de prazo da prisão cautelar sem a devida conclusão do inquérito e oferecimento da denúncia; concessão da ordem de habeas corpus, para que seja definitivamente relaxada a prisão do paciente, com ou sem a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, por ser medida de justiça e de humanidade” (fls. 2-3, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática da Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 25.2.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 983.772/PB. Essa decisão transitou em julgado em 7.3.2025. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se pode comprovar na espécie vertente. 



    9. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópias dos documentos essenciais ao exame do pedido e verificação 
de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie. Os impetrantes limitaram-se a apresentar a petição inicial do presente habeas corpus, sem juntar aos autos nenhum documento. 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 



    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 



    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).



    10. Não há comprovação, pelos elementos carreados aos autos, de ilegalidade ou teratologia na decisão do Superior Tribunal de justiça.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC 
n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora